Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante a derradeira peça que formulara[1], a requerente - Barreto e Dolabella Advogados Associados, atual denominação de Abbad, Fiel, Barreto e Bicalho Advocacia - participa o descumprimento, por parte do Banco do Brasil S/A, do provimento colegiado editado nestes autos[2]. O julgado, apreciando o agravo interno que aviara a banca de advocacia em face da decisão unipessoal que indeferira o pedido incidental que formulara objetivando a agregação de efeito suspensivo à apelação que interpusera, dando provimento ao inconformismo, suspendera os efeitos da sentença guerreada até o julgamento do apelo que manejara nos autos do mandado de segurança no 0741908-55.2022.8.07.0001, restabelecendo a liminar anteriormente concedida, que assegurara que lhe fossem adjudicados 2 (dois) lotes dos serviços licitados no ambiente da Licitação Eletrônica no 2020/03120. Com efeito, em consonância com o decidido pelo acórdão que resolvera o agravo interno manejado pela requerente, fora restabelecida a medida liminar proferida nos autos da ação mandamental individualizada, a qual lhe havia assegurado o direito de, prosseguindo nas fases posteriores do certame, ser convocada para assinar os contratos relativos aos Lotes 01 e 03 e de aguardar sua convocação relativamente ao Lote 02. Nesse contexto, essa determinação deve ser observada pela instituição financeira licitante, não sobejando possível o descumprimento da ordem judicial. Sob essa realidade, diga o Banco do Brasil, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o alegado descumprimento, adotando, se o caso, as providências necessárias ao imediato restabelecimento dos contratos firmados com a requerente, em atendimento à determinação originária do acórdão que resolvera o agravo interno por ela manejado, cominando-lhe a obrigação individualizada, que se encontra vigente. Expedida essa diligência, inclua-se o processo em pauta para julgamento dos embargos de declaração aviados pelo Banco do Brasil. Intime-se. Brasília-DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 50699005 - Pág. 1 (fl. 1184/). [2] - ID Num. 48686882 - Pág. 1/18 (fls. 1016/1033).